Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1013121-66.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Joaquim Gomes de Oliveira, em favor de Junior Lira Estolane, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Tangará da Serra-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de julho de 2021, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), cuja prisão foi convertida em preventiva, no mesmo dia, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006744-11.2021.8.11.0055.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como que a decisão foi embasada apenas na gravidade abstrata do crime.
Assevera, outrossim, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis; ressaltando, além disso, que “único incidente do paciente (PEP) já ultrapassam 02 (dois) anos sem que nada de ilícito fosse cometido isto porque sempre sofreu com a dependência química e a anos é usuário de maconha e não traficante”, tanto que a quantidade de droga (maconha) apreendida é ínfima. Negritos no original
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que com relação a ausência de requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como à alegação de que o juízo de primeiro grau deixou de justificar de forma fundamentada o decisão objurgada, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante do fato de ele ter: “em seu desfavor PEP n.o 2000141- 36.2020.8.11.0055, em trâmite nesta Unidade Judiciária, pelo qual cumpre pena pela prática de tráfico de drogas, tratando-se, dessarte, reincidente específico”. (ID 95199453 – p. 6)
Logo, diante do executivo de pena existente em relação ao paciente, pela prática de idêntico crime, não resta a menor dúvida que o risco de reiteração delitiva por parte dele é fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, isso sem qualquer tipo de afronta ao princípio da presunção de inocência.
A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, com relação à tese de que o paciente é mero usuário e não traficante, sobreleva-se consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do habeas corpus, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando à Secretaria Plantonista que providencie a regular distribuição do vertente processo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista